Tribunal: TJMT
Processo: 1030874-64.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030874-64.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEONICE DE ARRUDA AMORIM - CPF: 878.941.491-87 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1030874-64.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): DEONICE DE ARRUDA AMORIM

Recorrido(s): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – DEPÓSITOS DE FGTS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E JULGOU EXTINTO O FEITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897, DO STF E SÚMULA 362, DO TST – AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO A PARTIR DE 13.11.2014 – REGRA DO ITEM II, DA SÚMULA 362 DO TST – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional relativo aos depósitos do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), nos moldes do entendimento fixado pelo STF em sede de recurso extraordinário e da súmula 362, do TST, deve observar as regras de transição.

Portanto,
para os casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Com efeito, considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regra do item II, da Súmula 362 do TST.

No presente caso, se consumou o prazo de cinco anos a partir de 13/11/2014 até a propositura da ação, de modo que agiu com acerto o magistrado a quo, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal e extinguiu o feito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, opino pelo reconhecimento da prescrição de eventuais créditos de FGTS referentes aos contratos objeto desde autos.

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei no 12.153/09.

Sem custas e honorários (art. 54 da Lei no 9099/95)., À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para homologação conforme o artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que é pacifico o entendimento quanto a prescrição do FGTS ser trintenária, posto que o STF ao julgar o ARE 709.212 decidiu que o prazo prescricional é de 5 anos para a cobrança dos depósitos do FGTS devidos pelo empregador, no entanto, os efeitos dessa decisão não se estendem aos valores do FGTS que venceram anteriormente à sua publicação e/ou nos casos em que o prazo prescricional já esteja em andamento , ou seja, se faz necessária a modulação dos efeitos da referida decisão.

Alega que laborou para a parte Recorrida entre 2001 a 2014, e a decisão emanada pelo STF no ARE 709.212 se deu apenas em 13/11/2014, restou provado que a ausência de depósito no FGTS ocorreu anteriormente e/ou após a data do julgamento, ou seja, por qualquer das modulações descritas pelo STF não se verifica a ocorrência da prescrição no presente feito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de que seja afastada a prescrição quinquenal, declarando-se a nulidade dos contratos temporários e condenando o Recorrido ao pagamento do FGTS referente a todo o período laborado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Trata-se de ação de cobrança, em que a parte promovente pleiteia a nulidade dos contratos temporários e o pagamento do FGTS durante todo o período laborado (2001 a 2014), tendo o magistrado
a quo
reconhecido a ocorrência da prescrição quinquenal e julgado extinto o feito, o que motivou o recurso da parte promovente.

Afirma que no presente caso deve ser aplicada a prescrição trintenária, de modo que deve ser declarada a nulidade dos contratos temporários e reconhecido o direito ao recebimento do FGTS durante todo o período trabalhado.

Entendo que o recurso da parte promovente deve ser desprovido, a fim de que seja mantida por seus próprios fundamentos, consoante passo a demonstrar.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 5 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, conforme aresto que cito:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante registrar que após tal julgamento o Tribunal Superior do Trabalho atualizou sua jurisprudência para parametrizar-se com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362, do TST, que passou a ter a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial,
ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Portanto, a definição de qual prazo prescricional seguir (quinquenal ou trintenário) depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos. No presente caso, a ação foi ajuizada em 04.11.2020 objetivando o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de 2001 a 2014.

Portanto, para os casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Com efeito, considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212, aplica-se a regra do item II, da Súmula 362 do TST.

No presente caso, vejo que se consumou o prazo de cinco anos a partir de 13/11/2014 até a propositura da ação, de modo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021